Tribunal: TJSP
Processo: 3004389-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. legitimidade passiva de SPPREV. Impugnação acolhida. Honorários advocatícios fixados em quatrocentos reais. Pretensão de que sejam fixados em dez por cento do valor da execução, de R$ 176.300,87. Simples erro, que bastou apontar para que fosse corrigido. Todos os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil, para fixação de honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. legitimidade passiva de SPPREV. Impugnação acolhida. Honorários advocatícios fixados em quatrocentos reais. Pretensão de que sejam fixados em dez por cento do valor da execução, de R$ 176.300,87. Simples erro, que bastou apontar para que fosse corrigido. Todos os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil, para fixação de honorários advocatícios, devem ser aplicados no sentido da justa remuneração do trabalho profissional, que não pode ser aviltante nem exagerado, mas em consonância com o princípio da razoabilidade, expressamente contemplado pelo artigo 8o, e de vedação ao enriquecimento sem causa, Código Civil, artigos 884 a 886. Em questão de tamanha singeleza, em que bastou uma simples petição para que o erro fosse corrigido, a fixação de honorários advocatícios no mínimo de dez por cento do valor da execução, de R$ 176.300,87, seria desarrazoada e incompatível com o trabalho profissional exigido, a implicar violação aos dois princípios antes referidos. Cabível, por isso, para aplicar as normas processuais no sentido da justa remuneração do trabalho profissional, aplicar por simetria a disposição do artigo 85, § 8o, de fixação por apreciação equitativa para que o valor não seja irrisório e aviltante, também para evitar que seja exagerado. O valor em torno de quarenta por cento de um salário mínimo por uma simples petição, que pode ser confeccionada em poucos minutos, sem nenhuma dificuldade de ordem técnica, não pode ser considerado irrisório ou aviltante, mas compatível com a singeleza do trabalho envolvido. Possibilidade contemplada por decisões da Primeira Seção do Superior Tribunal. Recurso não provido.